Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-34.2019.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003226-34.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AUXILIADORA APARECIDA CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 850.426.091-72 (RECORRIDO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), VALDIR DOS SANTOS PUBLICIDADE - CNPJ: 70.521.554/0001-10 (RECORRENTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), VALDIR DOS SANTOS - CPF: 468.357.171-49 (RECORRENTE), PATRICIA MEL (RECORRENTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), VALDIR DOS SANTOS - CPF: 468.357.171-49 (RECORRIDO), AUXILIADORA APARECIDA CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 850.426.091-72 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), VALDIR DOS SANTOS PUBLICIDADE - CNPJ: 70.521.554/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003226-34.2019.8.11.0006

Polo Ativo

VALDIR DOS SANTOS PUBLICIDADE e outros

Polo Passivo

AUXILIADORA APARECIDA CAMPOS NASCIMENTO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA. ÁLBUM DE FOTOS NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. IRRESIGNAÇÃO CIRCUNSCRITA AO DANO MORAL E O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EVENTO ÚNICO. DATA COMEMORATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos inicias para condenar a parte reclamada (i) em obrigação de fazer consistente na entrega do álbum de fotos e (ii) ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, pugna pelo afastamento dos danos morais por não se tratar de hipótese em que a condenação é cabível. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3. Considerando que o móvel recursal é tão somente a condenação em danos morais, incontroversa a falha na prestação de serviço referente à não entrega do álbum de fotos contratado para a festa de 15 anos da filha da parte recorrida.

4. Por se tratar de evento único na vida dos envolvidos, impossível a nova realização para confecção de registros fotográficos.

5. Contratação realizada em 2016 e, até o momento, não houve o cumprimento do contrato pela parte recorrente.

6. Hipótese em que a desídia da empresa contratada extrapola as raias da esfera patrimonial e ingressa nos direitos da personalidade, o que enseja o dever de indenizar.

7. O
quantum
indenizatório arbitrado na origem não comporta reforma, pois consoante com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024